Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-25.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. Direito do consumidor. Recurso inominado. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MATERIAL AFASTADO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. DANO MORAL INCABÍVEL. RECURSO conhecido e não PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro do indébito e danos morais, sob alegação de compras não reconhecidas no cartão de crédito.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que em 6/5/2025, às 11h42, a recorrente recebeu notificações de inserção do seu cartão de crédito na plataforma Google Pay (carteira digital de uso de tecnologia contactless) e de duas compras, de R$365,21 e R$499,85, às 11h43, em favor de Miguel Oliveira Santos Barueri BRA. Aduz que a fraude foi detectada pelo banco na terceira operação, de R$333,22, cuja tentativa resultou no bloqueio do cartão, por destoar do perfil da cliente; apesar das contestações imediatas, os valores não foram estornados. A ação foi proposta em 20/5/2025.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante declarou a inexistência das transações e condenou os recorridos, solidariamente, à restituição de R$865,06.
1.3. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença para condenar os recorridos à repetição em dobro do indébito, à restituição de R$1.000,00, referente ao empréstimo feito com seu genitor para quitar a fatura, bem como ao pagamento de compensação por danos morais de R$5.000,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida MASTERCARD em contrarrazões; (ii) se os recorridos podem ser responsabilizados à devolução em dobro do valor das compras não autorizadas e ao pagamento do empréstimo obtido pela recorrente; (iii) se a situação enseja a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a jurisprudência do STJ, as bandeiras de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão pelos danos decorrentes da má prestação de serviços (CDC, art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o). Preliminar rejeitada. Precedente das Turmas: Acórdão 1787480.
4. Repetição em dobro do indébito. O STJ fixou a tese de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. EAREsp 676608/RS). No caso, em que pese a cobrança no cartão oriunda da conduta de terceiro, não se observa a existência de violação à boa-fé objetiva, notadamente em razão de os recorridos terem sido, igualmente, vítimas da fraude. Portanto, a devolução do valor deve ser realizada de forma simples. Precedente: Acórdão 1922292.
5. Dano material. Valor emprestado para pagamento da fatura. Partindo do pressuposto de que já houve condenação dos recorridos ao pagamento dos prejuízos advindos das transações fraudulentas, incabível nova condenação à indenização por dano material, por configurar clara ofensa ao princípio do non bis in idem.
6. Dano moral. A despeito de a recorrente ter sido vítima de fraude bancária, na hipótese, o dano moral não se configura in re ipsa. 6.1. A recusa do banco em estornar o valor debitado, por si só, não caracteriza os danos morais. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos e desassossego, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante de cartão de crédito. 6.2. Conforme constou da sentença, as circunstâncias pessoais atinentes à saúde mental da recorrente não se confundem com a violação dos direitos de personalidade. 6.3. Por último, deve-se levar em consideração que o ato ilícito teve início a partir da conduta de terceiro; dessa forma, incabível a compensação pleiteada. Precedentes: Acórdãos 1972875, 1922292 e 2029458.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, p.u. c/c art. 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 1787480, RI 0703180-81.2023.8.07.0009, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 20/11/2023; TJDFT, Acórdão 1922292, RI 0704376-70.2024.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/9/2024; TJDFT, Acórdão 1972875, RI 0708363-96.2024.8.07.0009, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/2/2025; TJDFT, Acórdão 2029458, RI 0708486-61.2024.8.07.0020, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 4/8/2025.